Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0722223-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: GILBERTO VICENTIN SOMACAL, ISABELLA CRISTINA TOMAZINI DECISÃO A pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de recuperação judicial pode ter direito à gratuidade da justiça, desde que demonstração a impossibilidade de suportar os encargos processuais. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça noAgInt no AREsp 2356890/RS (2023/0144541-5) de relatoria do Min. Marco Aurélio Belizze: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte Superior, o art. 18 da Lei no 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito.2. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1875896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares" (AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022).4. No que concerne ao mérito, observa-se que o posicionamento do Tribunal estadual encontra-se alicerçado na apreciação de fatos e provas e do contrato acostados aos autos, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de infirmar a conclusão adotada, pois, para tanto, seria preciso o reexame das cláusulas contratuais e o o revolvimento do conjunto fático-probatório , o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.5. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 2.356.890/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) Na hipótese, a recorrente 123 Viagens e Turismo Ltda não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que a decretação de sua recuperação judicial, por si só, não tem o condão de fazer tal prova. Desse modo, não logrando a recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.